Tribunal: TCU
Processo: 039.605/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de fornecimento de assinatura para acesso on-line a jornais e revistas nacionais e internacionais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo que versa sobre representação formulada pelo SubProcurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, acerca de possível irregularidade ocorrida no Pregão Eletrônico 39/2019 promovido pela Secretaria de Administração da Presidência da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto em face da revogação do referido pregão; 9.2 dar ciência desta deliberação ao representante e à Secretaria de Administração da Presidência da República.